Tribunal: TJSP
Processo: 2114906-71.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração
no 2114906-71.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MONICA ELIZABETH ALTMANN FAZIO e são embargados
ALTMANN S.A. IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO e TOMAS GEORGE ALTMANN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2114906-71.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33245d
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2114906-71.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: MONICA ELIZABETH ALTMANN FAZIO
EMBARGADOS: ALTMANN S.A. IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO E TOMAS
GEORGE ALTMANN
COMARCA: SÃO PAULO
Embargos de Declaração - Omissão não caracterizada - Acórdão
embargado que indicou os fundamentos utilizados para a
fixação dos honorários advocatícios em favor da embargante -
Oposição buscando rediscussão da causa com caráter
infringente - Inadmissibilidade - Embargos rejeitados.
VOTO No 33245
1 - Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Monica Elizabeth Altmann Fazio (fls. 1/3 do incidente), em face do
v. acórdão de fls. 255/265, que deu provimento ao agravo por ela
interposto, que restou assim ementado:
"Agravo de Instrumento
Ação de dissolução parcial de
sociedade em fase de cumprimento de sentença Decisão que
rejeita a impugnação dos executados, sem condenação em
honorários advocatícios
Inconformismo
Acolhimento

Cabimento de fixação da verbal sucumbencial - Inteligência do
art. 85, caput e § 1o, do CPC
Aplicação dos princípios da
sucumbência e causalidade Incidência do § 8o, do art. 85, do
CPC, para fixar os honorários por equidade
Decisão
reformada, na parte recorrida Recurso provido."
Os embargos apontam a ocorrência de omissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2114906-71.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33245d
3
quanto à aplicação, in casu , dos arts. 85, § 2o, e 140, par. ún., do
CPC, no arbitramento dos honorários advocatícios pleiteados pela
embargante.
Outrossim,
aduzem
existir
omissão
acerca
da
inexistência de discussão na origem quanto ao valor atribuído à
causa, não tendo havido determinação para alteração do montante,
nos termos do art. 292, § 3o, do CPC.
Recurso tempestivo.
É o relatório do necessário.
2 - A decisão embargada expôs claramente os motivos
pelos quais foi proferida, não padecendo de omissão que justifique
o acolhimento dos aclaratórios.
Com efeito, o v. acórdão embargado indicou
claramente os fundamentos pelos quais entendeu pela fixação de
honorários advocatícios no montante de R$ 5.000,00, conforme
transcreve-se (fls. 265):
“E, na esteira do entendimento adotado por essa 2a CRDE,
considerando o valor excessivo dado à causa (R$
3.008.576,00), bem como que a obrigação aqui discutida não
possui conteúdo econômico diretamente auferível, é caso de
fixar o honorários por equidade em R$ 5.000,00, ex vi do art.
85, § 8o, do CPC.”
Considerando o estatuto processual vigente, é certo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2114906-71.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33245d
4
que não há necessidade de expressa manifestação sobre os diversos
argumentos apresentados ou alusão a todos dispositivos legais
invocados pelas partes, mormente quando a fundamentação
exposta na decisão judicial é suficiente para a compreensão do
desfecho adotado.
Nesse sentido, confira-se a orientação do C. STJ:
"(...) Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos
essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e
fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem
a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha
encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. (...)"
(AgInt nos EDcl no AREsp 894165/RN; Quarta Turma; Rel. Min.
Marco Buzzi; j. 01.06.2020; DJe 10.06.2020)
"(...) 2. É firme o entendimento deste Tribunal Superior no
sentido de que o órgão judicial, para expressar sua convicção,
não está obrigado a aduzir comentários a respeito de todos os
argumentos levantados pelas partes, quando decidir a causa
com fundamentos capazes de sustentar sua conclusão. (...)"
(AgRg no AREsp 1631705/MG; Sexta Turma; Rel. Min. Laurita
Vaz; j. 09.06.2020; DJe 23.06.2020)
Na realidade, o que se conclui da análise dos
embargos declaratórios, é que a embargante pretende a
rediscussão dos fundamentos por meio dos quais os honorários
advocatícios foram fixados pelo Colegiado, o que não é apropriado
em sede de aclaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2114906-71.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33245d
5
Nítido o efeito infringente, todavia, os embargos de
declaração não dão azo a atacar a justiça ou injustiça do
julgamento.
3 - Ante o exposto, rejeitam-se os embargos. É o
voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator